Tribunal: TJMT
Processo: 1070526-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070526-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO COSTA - CPF: 024.848.581-40 (RECORRENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (RECORRIDO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0001-16 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POR DANO MATERIAL E MORAL. FURTO DE BENS DO INTERIOR DE VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING CENTER. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA EMPRESA ADMINISTADORA DO ESTACIONAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE DO SHOPPING CENTER, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VEÍCULO COM BENS VISÍVEIS NO INTERIOR. CULPA CONCORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. (SÚMULA 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294)

A empresa administradora de estacionamento de veículos, que cobra pelo serviço, é responsável por eventuais danos e prejuízos causados, em razão do dever de guarda e vigilância.

É devido o ressarcimento dos valores referente aos bens furtados que estavam no interior do veículo, devidamente comprovados nos autos.

Se foram deixados bens à vista no interior do veículo, que chama a atenção dos ladrões, esse fato deve ser levado em consideração para fixação do valor da indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1070526-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Fernando Costa

Recorrida(s):

Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center e
PB Administradora de Estacionamentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

O Recorrido Goiabeiras Shopping Center, nas contrarrazões recursais, arguiu preliminar de ofensa a dialeticidade, todavia, não acolho alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING

Colendos pares;

O Recorrido, Goiabeiras Shopping Center, nas contrarrazões recursais, arguiu também preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que é somente a pessoa jurídica responsável pela administração das áreas comuns do “Goiabeiras Shopping Center”, não possuindo qualquer ingerência ou responsabilidade sobre fatos ocorridos dentro do estacionamento Recorrido.

Todavia, é cediço que as Reclamadas se beneficiam do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico, sendo assim, respondem de forma solidária, porquanto o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços,
consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que é gerente comercial de uma loja localizada no Shopping Goiabeiras Center e que no dia 24/08/2023 às 20h50min, entrou no estacionamento, estacionou e travou o seu veículo Hyundai Creta, no piso G1, no corredor que dá saída dos veículos, na lateral dos elevadores.

Aduz que foi notificado pelo celular, por meio do sistema de segurança do veículo, que o veículo havia sido aberto, tendo ido imediatamente verificar o ocorrido e se deparando com a porta apenas encostas e constatou que a sua mochila havia sido subtraída contendo os seguintes itens, em seu interior:

-
Notebook core i5 W11 8GB 256GB PR Lenovo – R$3.499,00;

- Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite Cinza GSM – R$ 2.199,00;

- Pulseira original Apple Watch modelo loop sport azul – R$ 429,00;

- Fone de ouvido MCDODO- R$ 299,00;

- Caixa de som JBL GO 2 – R$ 199,00
.

Com isso, diz que procurou por um segurança do Shopping para solicitar auxílio, mas que não localizou nenhum segurança no andar, localizando um apenas dentro do shopping, onde foi conduzido para a central do estacionamento, realizando a abertura de reclamação administrativa, bem como, na ocasião, solicitou as imagens das câmeras de seguranças, contudo, o local onde havia estacionado não possuía câmeras. Posteriormente, seu pedido administrativo foi indeferido, razão pela qual ingressou com ação.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que o estacionamento prestou serviço de segurança ineficiente, vez que não possuem câmera de segurança no estacionamento, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, diante da onerosidade e negligência. Assevera que é aplicável ao caso a Súmula 130 do STJ, pois, comprovou que guardou o seu veículo no estacionamento privado do estabelecimento comercial, de modo que responde pelos danos/furto de objetos do interior do veículo.

Em contrapartida, a Reclamada PB Administradora de Estacionamentos Ltd.a sustenta que o indeferimento do pedido administrativo para ressarcimento dos danos materiais se deu pelas mudanças de narrativas quanto os fatos e pertences supostamente furtados do interior do veículo, já que inicialmente em 24/08/2023, o autor afirmou que havia deixado à porta do veículo destravada e que recebeu a notificação em seu celular e que sentiu a falta de uma mochila e de um tablete e, em outro momento, no dia 25/08/2023 informou a falta de outros bem (notebook) e que o boletim de ocorrência juntado pelo autor só foi lavrado 02 (dois) meses após o fato.

O Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center, responsável pela gestão do estacionamento, aduz que não houve a juntada da nota fiscal do fone de ouvido, caixa de som e da mochila que o autor afirma ter sido furtado do interior de seu veículo, limitando-se a juntar as notas fiscais do notebook, o qual se encontra em nome de terceiro, do relógio e do tablete e que caberia ao autor a prova de que portava todos os itens descrito, o que não ocorreu. Salienta que sua responsabilidade é sobre o veículo e não sobre os itens que são deixados em seu interior, vez que o contrato rege a guarda de automóveis.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que há várias narrativas dadas pelo Reclamante sobre o mesmo fato, conforme colaciono abaixo:

- Reclamação administrativa:

- Boletim de Ocorrência:

O Boletim de Ocorrência foi lavrado pelo Recorrente em 11/10/2023 mencionando um fato ocorrido em 24/08/2023, ou seja, depois de transcorrido 47 dias. Deve ser ressaltado que o Boletim de Ocorrência não tem força de provar o alegado, pois apenas é registrada a declaração, de quem solicita sua lavratura.

- Narrativa da exordial:

Assim, conforme juntado acima, o Reclamante informou primeiramente à administração do shopping que deixou o veículo destravado, tendo recebido notificação de segurança do veículo em seu celular, contudo, alterou a sua versão dos fatos em momento posterior.

Cabe ressaltar que houve a juntada de declaração manuscrita, assinada pelo Reclamante, datado em 24/08/2023, com a narrativa diferente da informada inicialmente a administração do shopping, onde alega que naquela ocasião o veículo foi trancado e que foi alertado, por meio do aplicativo do celular, que a porta havia sido destrancada, indo até o local e constatando o furto de seus bens.

Todavia, apesar das mudanças de narrativas, a empresa que administra o estacionamento de veículo e cobra por esse serviço, que possui natureza contratual, tem o dever de manter vigilância do veículo, inclusive de bens existentes em seu interior. Logo, se houve furto de bens que estavam no interior do veículo, desde que comprovado, ainda que a porta do veículo não tenha sido trancada, deve indenizar o prejuízo sofrido.

Em relação ao Shopping Center o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes assume a responsabilidade pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância, por isso há solidariedade com a empresa que administra o estacionamento.

A respeito disto, a Súmula 310 do STJ dispõe que:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
(SÚMULA 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

Assim, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor, que independe da ocorrência de culpa, de acordo com o art. 14 do CDC,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

In casu
, é incontroverso que o veículo do Recorrente foi deixado no estacionamento do Shopping Center e que teve seus bens furtados, o que demonstra a falha na prestação de serviço do estabelecimento comercial, e da administradora do estacionamento, haja vista que terceiros efetuaram o furto.

No tocante a indenização a título de dano material, é ônus de o Reclamante comprovar cabalmente os pertencentes subtraídos do interior do veículo, por meio da juntada das notas fiscais, no entanto, averíguo que restou comprovado à propriedade de tais itens:

- Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite Cinza GSM – R$ 2.199,00;

- Pulseira original Apple Watch modelo loop sport azul – R$ 429,00;

- Notebook core i5 W11 8GB 256GB PR Lenovo – R$3.499,00;

Cabe destacar que a nota fiscal do notebook, juntada a exordial, está em nome de terceiro, Sra. Jaqueline Cavagnolo Sansão, todavia, na impugnação a contestação, houve a juntada de declaração assinada pela referida senhora, a qual informa que o notebook está na posse do autor desde 20/05/2022.

Quanto aos demais bens: fone de ouvido, caixa de som JBL e a mochila, houve a alegação de que se trata de presentes, contudo, não há comprovação sequer da posse deste, isto porque, os danos materiais não são presumidos, cabendo ao autor comprovar cabalmente a existência dos itens descritos, na forma do artigo 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Deste modo, a ausência de provas quanto à existência e posse destes bens obsta a pretensão de ressarcimento por estes itens.

Por fim, no tocante a indenização a título de dano moral, conforme consta nos autos, o autor alega que deixou seu veículo fechado, e as rés dizem que o autor não trancou as portas do automóvel.

Contudo, o próprio Shopping Center, na contestação, digitalizou uma declaração manuscrita feita pelo autor, datada de 24/08/2023, não há informações sobre a data ou a hora que a referida declaração foi entregue, mas presumivelmente foi emitido na referida data, onde o declarante afirma:

“saí do carro, deixando-o fechado.... ....Às 19:59 o aplicativo do meu carro notificou que o meu carro estaria aberto e as 20:01 cheguei no carro onde me deparei com a porta encostada,... ....Reforço que deixei meu carro fechado como será possível constatar nas imagens”.

No local onde o veículo foi deixado não havia câmaras, de forma que não é possível verificar se o autor deixou seu automóvel destravado. Pouco importa se no local havia câmaras, pois com ou sem câmaras a responsabilidade das rés permanece inalterada.

A declaração do autor, no documento entregue ao Shopping Center, diz que ele deixou seu veículo fechado comprova esse fato. Se bem que hoje em dias os larápios conseguem com facilidade abrir a maioria das portas dos automóveis, mesmo que estejam trancadas.

No entanto, a regras da experiência diz que jamais se deve deixar objetos pessoais como bolsas, mochilas, celulares, caixas e outros pertences, visíveis no interior do carro, se agir dessa forma evitar-se-á chamar a atenção dos criminosos, inclusive daqueles que estão em busca de pequenos furtos. Tudo deve ser guardado no porta-malas, porta-luvas ou debaixo dos bancos, de forma não visível, se possível os bens mais valiosos devem ser levados.

Dessa forma, quando se deixa um veículo em estacionamento, seja público ou particular, não se deve deixar bens visíveis em seu interior, pois se no estacionamento, de estabelecimento comercial ou bancário, tiver dez veículos e somente um com mochilas ou bolsas a vista, normalmente apenas a porta deste será aberta pelos ladrões, os outros, sem bens visíveis no interior, não receberão as visitas dos ladrões.

Ao que consta, não houve arrombamento, dos outros veículos que estavam próximo ao local onde o automóvel do autor foi estacionado, presumindo-se que algo chamou a atenção do ladrão. Na declaração do autor entregue ao Shopping em relação ao veículo declara:
“.. em seu interior havia uma mochila que continha um notebook.....”.

Assim, considero que há uma culpa concorrente do consumidor que em tese deixou bens visíveis no interior de seus veículos, fato que gera cobiça aos ladrões. Para a fixação do valor da indenização a título de dano moral deve ser levado em consideração que em tese, houve culpa concorrente do autor ao deixar bens visíveis no interior do veículo, chamando a atenção do larápio.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
os Recorridos, solidariamente, ao pagarem indenização a título de dano material no valor de R$ 6.127,00 (seis mil cento e vinte e sete reais),

a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do evento danoso (24/08/2023) e juros de 1% ao mês, a partir da citação, condeno-os ainda a pagar indenização a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024